Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ALEGADOS. OBSCURIDADE. OMISSÃO. REJEIÇÃO. REDISCUSSÃO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NÃO CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Em que pese ter havido erro material em um dos parágrafos do acórdão e no item 3 do dispositivo da respectiva ementa, os quais descreveram o fato típico que ensejou a exclusão do embargante dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, em trecho seguinte, houve a transcrição da conduta criminosa efetivamente praticada pelo recorrente (denunciação caluniosa), em seus exatos termos, e, nesse contexto, foram externadas as razões de decidir.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Constatada a existência de erro material na fundamentação do acórdão, impõe-se a retificação da falha a fim de que o decisum embargado seja aclarado, sem, contudo, atribuição de efeitos infringentes, uma vez que a matéria indicada pelo recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual, mediante fundamentos lógicos, objetivos e racionais, reconheceu o acerto da sentença que considerou a legalidade do ato administrativo que resultou na exclusão do policial militar das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal.
5. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para correção de erro material, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.